Tribunal: TJSP
Processo: 1025566-54.2025.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Erro Material No Dispositivo Do Acórdão. Fixação E Majoração De Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Correção. Acolhimento.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação de consignação de chaves, invertendo-se os

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Erro Material No Dispositivo Do Acórdão. Fixação E Majoração De Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Correção. Acolhimento.
I. Caso Em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se deu provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação de consignação de chaves, invertendo-se os ônus da sucumbência.
2. Sustenta a embargante a existência de erro material no dispositivo do acórdão, que majorou "honorários fixados na sentença", embora a decisão de primeiro grau tenha julgado improcedente a ação e condenado a autora ao pagamento da verba sucumbencial. Requer a correção para que conste a condenação da ré ao pagamento dos honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.
II. Questão Em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no dispositivo do acórdão, especificamente quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. Razões De Decidir
4. O art. 1.022, III, do CPCautoriza a oposição de embargos de declaração para correção de erro material.
5. O acórdão embargado, ao reformar a sentença de improcedência, inverteu os ônus da sucumbência e condenou a ré ao pagamento dos honorários advocatícios. A menção, no dispositivo, a "honorários fixados na sentença" constitui erro material, pois não havia verba honorária em favor da autora na decisão de primeiro grau.
6. A intenção do acórdão foi fixar os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa e, em razão da atuação em grau recursal, majorar o percentual para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo E Tese
7. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material e determinar que o dispositivo do acórdão passe a constar com a seguinte redação:
"Em consequência, inverto os ônus da sucumbência, condenando a ré, ora apelada, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa."
Teses de julgamento: "Configura erro material a referência, no dispositivo do acórdão, à majoração de honorários 'fixados na sentença' quando a decisão de primeiro grau julgou improcedente a ação e não estabeleceu verba honorária em favor da parte vencedora no recurso."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, e 1.022, III.